Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO SOCIETÁRIO DE INVESTIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. As operações realizadas no mercado mobiliário, apesar da sua vertente coletiva em sentido amplo, não estão abrangidas pelo microssistema de defesa do consumidor. O sujeito de direito que negocia no mercado de valores mobiliários não é consumidor em relação às empresas que disponibilizam suas ações no respectivo mercado, mas investidor.

2. O foro contratual obriga as partes. O Código de Processo civil permite que as partes elejam o foro onde será proposta a ação decorrente de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento escrito e aluda expressamente a determinado negócio jurídico. O juiz somente pode considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro se for abusiva.

3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.